Tribunal: TJMT
Processo: 0006591-73.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006591-73.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS MINETTO - CPF: 037.850.021-06 (APELADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO - CPF: 020.996.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WADILLAN DOS SANTOS CUSTODIO - CPF: 058.164.181-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL SANTOS MINETTO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA A PRÁTICA DEFINIDA NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO – DÚVIDA DECORRENTE DA PRÓPRIA CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS NA DILIGÊNCIA – EXCLUSÃO DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR – MANUTENÇÃO DAS DECORRENTES DA REVISTA PESSOAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que compete ao Estado comprovar o consentimento do suspeito para ingresso em sua residência. No presente caso, as informações contidas nos autos convergem para a existência de dúvidas fundadas da validade do consentimento dado pelo apelado, notadamente por causa da divergência entre os depoimentos dos próprios policiais militares envolvidos na diligência. Exclusão das provas produzidas por força da busca domiciliar e manutenção das oriundas da busca pessoal. A emissão de juízo condenatório pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) depende da existência de prova incriminadora além de qualquer dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese, onde as provas carreadas apontam para a ocorrência da prática delitiva descrita no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, sem qualquer prova da prática das condutas declinadas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006591-73.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL SANTOS MINETTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público estadual, em face da sentença penal proferida nos autos do processo nº 6591-73.2017.811.0042, pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, cujos termos julgaram parcialmente procedente a denúncia e desclassificaram a imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) para a de porte de drogas para o próprio consumo (art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) em relação a Rafael Santos Minetto (apelado) e Waldillan dos Santos Custódio e absolveram Victor de André Arruda Castro Filho, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 115549018 – pp. 119/128).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelado Rafael Santos Minetto, de Wadillan dos Santos Custódio e de Victor André Arruda Castro Filho, imputando-lhes a prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a inicial acusatória (ID 115549016 – pp. 07/10), em 09/02/2017, por volta das 17h15min, em via pública próxima ao posto de saúde do bairro Ouro Fino, em Cuiabá/MT, o apelado Rafael Santos Minetto, Wadillan dos Santos Custódio e Victor André Arruda Castro Filho, em comunhão de desígnios, teriam praticado o crime de tráfico de drogas, na modalidade
trazer consigo
drogas de uso proscrito e, na mesma data, na residência localizada na avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 165, ap. 904, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, o apelado Rafael Santos Minetto praticou o crime de tráfico de drogas na modalidade
guardar
entorpecentes de uso proscrito, em ambas as situações sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diz a acusação, que na data e horário dos fatos, uma guarnição da ROTAM estava em patrulhamento pela região do bairro CPA, nesta capital, quando foi abordada por populares que informaram que três indivíduos estavam em um veículo Honda/Fit, de cor vermelha, fazendo a entrega de drogas nas proximidades do miniestádio do CPA I. Durante as rondas nas proximidades do local indicado, a guarnição policial localizou um veículo com as mesmas características informadas pelos populares, motivo pelo qual realizou sua abordagem e a revista pessoal nos ocupantes do veículo, os quais foram identificados como Rafael Santos Minetto (apelado), Wadillan dos Santos Custódio e Victor André Arruda Castro Filho.

No decorrer da abordagem, foi localizado com o apelado Rafael Santos Minetto uma porção pequena e uma porção média de substância análoga à maconha e com Wadillan dos Santos Custódio uma porção pequena da mesma substância. Questionado pelos policiais, o apelado Rafael Santos Minetto informou que em sua residência havia mais entorpecentes.

Ao diligenciarem até o local, localizado na avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 165, ap. 904, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, onde estava a Sra. Maria Cecília Santos Minetto, irmã do apelado, a qual teria autorizado o ingresso dos policiais na residência, os policiais militares localizaram em seu interior uma barra grande de substância análoga à maconha.

A denúncia embasou as imputações formuladas nas informações colhidas no auto de prisão em flagrante delito, notadamente no termo de depoimento do PMMT Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira (ID 115549016 – pp. 15/17), do PMMT Donizete Barbosa Ricarte (ID 115549016 – pp. 19/21), no interrogatório dos suspeitos (ID 115549016 – pp. 25/41), no boletim de ocorrência nº 2017.46500 (ID 115549016 – pp. 50/53) e no laudo pericial nº 3.14.2017.31943-01 (ID 115549016 – pp. 287/289), que apresentou resultado positivo para maconha.

Devidamente notificados, os acusados apresentarem defesa preliminar (ID 115549016 – pp. 359/363, ID 115549017 – p. 45 e ID 115549017 – p. 75) e o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia em 29/11/2017 (ID 115549017 – pp. 77/79).

Na audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Selito Luiz Minetto, Maria Cecília Santos Minetto, Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira, Donizete Barbosa Ricarte e procedido o interrogatório dos acusados.

As partes apresentaram alegações finais (ID 115549017 – pp. 213/220, pp. 223/229 e pp. 223/251) e o juízo de primeiro grau proferiu sentença onde
absolveu
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o acusado Victor de André Arruda Castro Filho e
desclassificou
a imputação de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 em relação a Waldillan dos Santos Custódio e ao apelado Rafael Santos Minetto (ID 115549018 – pp. 119/128).

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso de apelação, onde pugna pela condenação do apelado Rafael Santos Minetto como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 115549020).

Em suas contrarrazões, o apelado requereu o reconhecimento da nulidade da prova produzida nos autos, fundamentando seu pedido na suposta invasão de domicílio por parte dos policiais militares que realizaram a prisão do apelado sem mandado de busca e apreensão, assim como pela manutenção da desclassificação do delito (ID 115549025).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela rejeição da preliminar suscitada pelo apelado e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial e consequente condenação do apelado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com a incidência da minorante prevista no §4º da referida legislação (ID 119353473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL SANTOS MINETTO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, embora inicialmente a denúncia tenha sido oferecida em desfavor de Rafael Santos Minetto, de Wadillan dos Santos Custódio e de Victor André Arruda Castro Filho, o recurso do Ministério Público estadual pretende a reforma da sentença tão somente em relação ao apelado Rafael Santos Minetto, pugnando por sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em suas razões, o órgão acusador salientou que há provas robustas nos autos de que o apelado Rafael Santos Minetto praticou o crime de tráfico de drogas, sendo inviável a manutenção da desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Argumenta o Ministério Público, em resumo, que a mercancia de drogas está devidamente comprovada (i) pelo depoimento dos policiais militares que narraram como se procedeu a abordagem, a revista e localização de drogas que o apelado trazia consigo e que também guardava em sua residência, depoimentos estes que seriam coesos e harmônicos com o restante do conjunto probatório acostado aos autos, (ii) pela apreensão da expressiva quantidade de 453,04g (quatrocentos e cinquenta e três gramas e quatro centigramas) de maconha em sua residência, além de duas porções, uma pequena e outra média, de maconha, as quais trazia consigo, bem como (iii) pela existência de informação anônima que indicou aos policiais militares, momentos antes da abordagem, que um veículo com as mesmas características daquele ocupado pelo apelado estaria realizando o comércio de drogas na região do miniestádio do bairro CPA I, em Cuiabá/MT (ID 115549020).

Em suas contrarrazões, o apelado requereu o reconhecimento da nulidade da prova produzida nos autos, fundamentando seu pedido na suposta invasão de domicílio por parte dos policiais militares que realizaram a prisão do apelado sem mandado de busca e apreensão, assim como pela manutenção da desclassificação do delito (ID 115549025).

Pois bem.

Tendo em vista que a irresignação ministerial atem-se, tão somente, ao apelado Rafael Santos Minetto, o presente julgamento observará tão somente os elementos que lhe dizem respeito. Contudo, antes da análise do mérito recursal, deve-se proceder a análise da preliminar aduzida em contrarrazões de que a prova produzida nestes autos, qual seja, apreensão de drogas no interior da residência do apelado, seria nula, em virtude da inexistência de autorização judicial.

- Do pedido de reconhecimento da nulidade da busca domiciliar feita na residência do apelado Rafael Santos Minetto – alegada inexistência de autorização – Pleito formulado nas contrarrazões recursais.

Segundo o apelado, a apreensão do entorpecente realizada em sua residência é nula, pois, feita sem a devida autorização. Trouxe em seu favor, o depoimento do Sgt. PMMT Ricardo Carvalhais, segundo quem, como o apelado já estava em situação de flagrante, haveria a obrigação dos policiais estenderem as buscas até sua residência. Sublinhou trecho do referido depoimento onde se declarou: “
É normal estender a ocorrência até a residência, ELE NÃO QUERIA FORNECER O ENDEREÇO, teve que fazer a checagem junto ao CIOSP (pela placa do veículo) para saber a residência dele. ELE NÃO FALOU
”.

Acrescentou as informações dadas pela irmã do apelado, Sra. Maria Cecília Santos Minetto, que afirmou em juízo: “
eu tava me arrumando quando bateram na porta, eu até pensei que fosse ele, por que ele também tem essa hábito de bater na porta, e daí eu abri, quando vi eram dois policiais na minha porta, eu fiquei assustada, e já foram me perguntando da mala, onde tava a mala verde, eu não tava entendendo nada, falei que ELES NÃO PODIAM FAZER ISSO, NÃO PODIA IR ENTRANDO ASSIM, ai eles falaram pra mim que eles estavam com meu irmão lá em baixo, que ele estava preso lá em baixo com outro policial
”.

Compulsando os autos, verifico que, na fase inquisitorial, o PMMT Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira (ID 115549016 – pp. 15/17) e o PMMT Donizete Barbosa Ricarte (ID 115549016 – pp. 19/21), afirmaram que após a abordagem dos suspeitos, com os quais encontraram pequena quantidade de drogas, os questionaram se possuíam mais entorpecentes, oportunidade onde o apelado confirmou ter mais drogas em sua residência, fornecendo-lhes o endereço. Disseram que, no local, a irmã do apelado autorizou e acompanhou a entrada da equipe no apartamento.

Em juízo, o PMMT Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira relatou ser normal que a ação policial, diante de um flagrante envolvendo a apreensão de drogas, se estenda à casa do suspeito. Informou que a guarnição policial foi até a casa do apelado após consulta de quem seria o proprietário do veículo (mãe do apelado) e da constatação do endereço.
Disse que o apelado não queria fornecer o seu endereço e que foi necessário à Polícia Militar fazer a checagem via CIOSP
. Mencionou que somente foram até o local porque o apelado não disse onde morava e que, “
se ele, de repente, tivesse informado, a gente nem ia à residência dele
”. A testemunha relatou que o apelado permaneceu na viatura enquanto promoveram as buscas no interior de sua casa. Explicou que a polícia entrou no local e, inicialmente, foi acompanhada pelo porteiro do prédio e, posteriormente, pela irmã do apelado.
Disse, ainda, que tudo levava a crer que o apelado não queria que os policiais chegassem até sua residência, o que levantou suspeita
. Questionado, especificamente, sobre o apelado ter dado autorização para o ingresso em seu domicílio, a testemunha respondeu que “
no primeiro momento ele (o apelado) falou que estava (a droga em sua residência) depois já não queria deixar, mas como ele já estava em flagrante, a gente tem obrigação de estender essa busca...o que foi feito
”. Sublinhou que as buscas foram feitas com o acompanhamento da irmã do apelado e que nenhuma arbitrariedade foi feita.

Perante a autoridade judicial, a testemunha PMMT Donizete Barbosa Ricarte, após explicar como se deu a abordagem, relatou que durante a entrevista com os suspeitos, o apelado Rafael Santos Minetto confirmou que guardava mais entorpecentes em sua residência. Disse que ao chegarem ao local, o apelado disse que a droga estava em seu quarto dentro de uma mochila. Mencionou que pediram autorização e entraram na residência, onde estava a irmã do apelado. A testemunha mencionou que o apelado informou seu endereço, para onde se deslocaram. Sublinhou que ao chegarem, conversaram com a irmã do apelado, a qual autorizou a entrada dos policiais.

Em juízo, a irmã do apelado, Sra. Maria Cecília Santos Minetto, afirmou que na data da ocorrência estava em sua casa se arrumando, oportunidade onde a Polícia Militar foi até o local e, após abrir a porta, dois policiais já foram entrando na sua casa, motivo pelo qual ficou assustada. Disse que os policiais chegaram ao local perguntando onde estava uma mala verde. Relatou que falou aos policiais que eles não podiam entrar na residência daquela forma, ocasião em que lhe disseram que estavam com seu irmão preso na parte de baixo do prédio. Mencionou que posteriormente levou os policiais até onde estava a mala do apelado, onde a droga foi encontrada.

Em seu interrogatório, o apelado afirmou que foi ameaçado pelos policiais militares, motivo pelo qual os conduziu até a residência de sua genitora e lhes disse onde a droga estava. Disse que não se lembrava o nome da rua, mas destacou que conduziu os policiais até sua casa. Relatou que pediu aos policiais para que não fizessem alarde, pois duas mulheres, uma delas já aposentada, residia no local. Neste ponto, transcreva-se:

“(...) Que sou caixa de Lotérica; (...) Que minha renda mensal é R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); (...) Que tenho o vício da maconha, que estou em tratamento; (...) Que uso desde os meus 15 (quinze), 16 (dezesseis) anos; (...) Que fumava em média 03 (três) a 05 (cinco) cigarros de baseado por dia; (...) Que no começo da adolescência, eu experimentei de tudo, (...) mas eu fiquei só com a maconha; (...) Que estou fazendo tratamento no CAPS e com o psiquiatra; (...) Que tenho conhecimento sobre os fatos; (...) Que, na data do fato, eu fui pegar o Victor, e depois a gente foi na casa do Wadillan, e a gente estava retornando para a casa do Victor; Que na rua da casa do Victor, a gente passou por uma viatura da ROTAM; Que ela passou por nós; Que a gente já estava bem próximo da casa dele (Victor); Que eles fizeram a volta em cima da rua, (...) e vieram com o giroflex ligado; Que abordaram a gente e, na abordagem, eles encontraram droga com a gente, mais precisamente, comigo e com o Wadillan; Que, após isso, eles detiveram a gente na viatura e levaram a gente para um lugar mais ermo; (...) Que lá eles começaram a questionar a respeito de onde eu tinha adquirido a droga; Que eu passei certas informações que eu sabia; (...) Que ele não se deu por satisfeito; Que falou que, caso eu não desce um ponto exato, não apontasse o dedo (porque ele queria que eu fosse com ele na viatura e apontasse o dedo quem me passou), ele iria colocar no inquérito policial que foi denúncia anônima e ia colocar nós 03 (três) como traficantes; (...) Que, nisso, eu não soube precisar e detiveram a gente e foram para a casa do Wadillan; (...) Que eles revistaram a casa do Wadillan, depois retornaram, fomos para a casa do Victor; Que revistaram a casa do Victor e, após isso, nós fomos para o CISC; Que lá no CISC, eles me pegaram a parte, me conduziram até a viatura; (...) Que dentro da viatura, eles falaram que eu tinha que entregar onde eu tinha comprado a droga, que eu tinha que entregar alguma coisa que eles queriam; Que eles foram me pressionando; Que eu lembro que lá no Batalhão do BOPE, ali na Avenida do CPA, (...) eles falaram que se eu não entregasse, eles iam me levar para a Ponte de Ferro; (...) Que eu me sentindo coagido, falei que ia entregar o que eu tenho, o que era meu para consumo; (...) Que direcionei eles até o apartamento da minha mãe; Que nisso eu falei para eles que a minha droga ia estar em uma mala verde, em um pedaço só; (...) Que eles foram e voltaram com a droga; (...) Que foi encontrado um pedaço de maconha que eu tinha; (...) Que eu adquirido essa droga aqui em Cuiabá, (...) no Pedregal; (...) Que paguei em torno de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); (...) Que essa quantia era para consumo; (...) Que eu, casualmente, vinha aqui para Cuiabá, não era sempre; Que eu vinha para cá e pelo fato do meu pai, lá, trabalhar com Justiça, ser Oficial de Justiça, pede apoio policial; Que como ele está nesse meio, lá eu não gostava de correr atrás de droga; (...) Que é em Sinop onde eu residia; Que lá eu não gostava de ir em ‘boca de fumo’; (...) Que quando eu vinha para cá, eu comprava uma determinada quantidade de maconha, porque sei que ia durar um determinado tempo para mim, e voltava para minha cidade; Que lá na minha cidade eu ficava sozinho, fumava (...) em casa; Que essa quantidade era para consumo; (...) Que levava uns 05 (cinco) meses, 04 (quatro) meses, para consumir essa maconha; (...) Que se você não embalar ela bem certinha, ela acaba estragando; (...) Que eu cortava um pedaço pequeno para mim, que eu sabia que ia durar um tempo, que o resto eu embalava ela e guardava no meu quarto; (...) Que, no dia da prisão, quem estava com droga era eu e o Wadillan; Que eu estava com uma porção de droga, no caso duas, e o Wadillan estava com um cigarro de maconha; (...) Que eu pretendia fumar lá na casa do Victor; (...) Que era para consumo lá; (...) Que um pouco você acaba dividindo ali, passando um pouco para o outro para usar; (...) Que minha mãe e minha mãe moram aqui; (...) Que o veículo era da minha mãe; Que eu tinha pegado emprestado; (...) Que eu nunca tive contato com ele (Wadillan); (...) Que eu tinha acabado de me formar lá em Sinop mesmo; (...) Que com o Victor não tinha nada de droga; (...) Que eu usava maconha, mas não era escrachado; Que não era todo mundo que sabia do meu vício; (...) Que é difícil de sair do vício; (...) Que eles sabem, porque meu pai e minha mãe já chegaram a conversar a respeito de eu me internar, de procurar uma ajuda; Que já tive acompanhamento psicológico, (...) mas nunca foi tão eficaz; (...) Que meu pai não sabia que eu fazia uso de droga em casa, mas acho que ele desconfiava; (...) Que ele vivia bastante tempo fora; (...) Que quando ele estava em casa, eu não fazia o uso; (...) Que meu pai é Oficial de Justiça da Vara do Trabalho; (...) Que em Sinop todo mundo sabe que ele é Oficial de Justiça; Que meu pai conhece todos os empresários, fazendeiros, (...) polícia também; (...) Que ele já tem uma longa data em Sinop; (...) Que eu não iria me expor em um lugar onde todo mundo conhecia o meu pai e, necessariamente, acabava me conhecendo; (...) Que era complicado eu me expor lá; (...) Que eu entreguei a droga, o lugar certinho, descrevi a mala para ele; (...) Que tanto que eles não demoraram para descer; Que foi questão de nem 15 (quinze), 20 (vinte) minutos desceram; (...) Que eu continuo em tratamento; (...) Que tomo Aloprazan, Risperidone e Fluoxetina; (...) Que não acompanhei a busca domiciliar que foi realizada na minha casa; (...) Que eles me deixaram algemado na viatura; (...) Que eles não deram justificativa para a abordagem; Que, simplesmente, pararam e abordaram; (...) Que eu não acompanhei eles no apartamento; (...) Que minha irmã estava em casa, só ela; (...) Que ela falou que eles entraram na casa, perguntando onde eu tinha deixado a mala; Que ela apontou o lugar e eles pegaram lá a droga e saíram; (...)”.

Destes quatro depoimentos prestados em juízo, tem-se que (i) a testemunha PMMT Donizete Barbosa Ricarte afirmou ter havido autorização da irmã do apelado para que entrassem em sua residência, (ii) a testemunha PMMT Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira disse que precisaram consultar informações via CIOSP para levantarem o endereço do apelado, que a extensão das buscas até a residência se deu por força do flagrante anterior no veículo que o apelado conduzia, como sendo prática normal e que “
se ele, de repente, tivesse informado, a gente nem ia à residência dele
”, (iii) a irmã do apelado não confirmou ter dado autorização de ingresso em domicílio, pois os policiais entraram assim que abriu a porta de sua casa e (iv) o apelado disse que somente levou os policiais até sua residência após ter sido ameaçado.

Ou seja, diante da divergência nos depoimentos dos próprios policiais e dos demais elementos colacionados aos autos, dúvidas concretas acerca da autorização para o ingresso na residência, seja por parte do apelado ou de sua irmã, apresentam-se.

A irmã do apelado, Sra. Maria Cecília Santos Minetto, negou ter autorizado o ingresso e buscas no interior do local. De sua parte, a testemunha PMMT Donizete Barbosa Ricarte afirmou ter sido franqueada a entrada das autoridades no local. Por sua vez, a testemunha PMMT Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira disse que o ato é normal e decorreu do flagrante anterior.

Mais do que dúvida sobre a autorização de ingresso no domicílio do apelado, tem-se dúvidas também sobre a espontaneidade e voluntariedade de sua autorização.

Em juízo, o apelado mencionou que somente levou os policiais até o local após ter sido ameaçado. Estas declarações coadunam-se com aquelas da testemunha PMMT Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira, que afirmou ter havido insistência por parte dos policiais, os quais precisaram pesquisar o endereço que não estava sendo fornecido e que as negativas do apelado levantaram ainda mais as suspeitas.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
como forma de não deixar dúvidas sobre a sua legalidade, a prova da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe ao Estado, devendo ser realizada com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato, além de ser registrada por áudio-vídeo e por escrito
” (RHC 154.217/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Em outra oportunidade, a Corte da Cidadania mencionou situação próxima à analisada neste caso, sublinhando que: “
Apesar de haver sido apreendida uma porção de cocaína e algumas sementes de maconha no bolso do paciente em revista pessoal
, tal circunstância, por si só, não permitia presumir a existência de drogas no interior da residência a ponto de justificar o ingresso imediato sem mandado judicial.
Vale destacar, nesse sentido, que a apreensão nem sequer se deu nas imediações da moradia - o que também não seria suficiente de acordo com a jurisprudência desta Corte superior -, mas sim na estação rodoviária
” (HC 713.676/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Conquanto à época dos fatos não se exigia o registro audiovisual por parte dos policiais militares para comprovar a autorização para ingresso domiciliar, podendo-se discutir a necessidade de autorização por escrito, não se pode olvidar que o caso em tela guarda a particularidade da dissonância nos depoimentos dos próprios policiais militares que participaram da abordagem. Enquanto o PMMT Donizete Barbosa Ricarte mencionou a existência de autorização, o PMMT Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira relatou que o ingresso se deu como decorrência automática da situação de flagrante.

Mas como sublinhado no segundo precedente (HC 713.676/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022), a simples apreensão de drogas com um cidadão não pode ensejar o ingresso automático em seu domicílio. Situação que se alteraria, conforme o caso, com a eventual anuência do morador que, se não comprovada documentalmente, ao menos deveria ser por outros elementos –
o
que inexiste neste caso
.

Neste ponto, convém destacar precedente de minha relatoria que, em uma leitura mais apressada, poderia levar à conclusão de que se trata de situação idêntica à em comento, mas que, na realidade é substancialmente distinta.

Recentemente, quando do julgamento do recurso de apelação nº 1006304-88.2020.8.11.0042, julgado em 01/03/2022, sublinhei: “
Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que levanta suspeita. Suspeitos que jogaram objeto ao chão e tentaram empreender fuga com a aproximação da viatura comprovam as fundadas suspeitas necessárias ao ato.
Na hipótese onde o próprio apelante confirmou aos policiais possuir drogas em sua residência, levando-os ao local, sem qualquer indicativo de objeção ou contrariedade, impede o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar
” (N.U 1006304-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

Naquele julgamento pontuei que, havendo fundadas suspeitas, a abordagem policial mostra-se legítima e não decorre de ação preconceituosa ou de afronta a parcelas da sociedade apontadas como
clientes preferenciais do sistema penal
. Na oportunidade, discutiu-se a questão enfrentada neste julgamento, qual seja, se a apreensão de drogas com suspeitos permitiria a realização, posterior, de buscas em seu domicílio em continuidade às diligências.

Sublinhei, conforme destacado acima, não haver ilegalidade quando o cidadão abordado admite a guarda de drogas em sua residência e que levou os policiais militares ao local, sem qualquer indicativo de contrariedade ou objeção.
E é neste ponto que aquele precedente se diferencia do presente caso
.

Aqui há dúvidas concretas da voluntariedade na autorização dada pelo apelado. Como dito, enquanto este relatou a existência de ameaças por parte dos policiais militares, a testemunha PMMT Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira relatou ter havido insistência por parte dos policiais, os quais precisaram pesquisar o endereço que não estava sendo fornecido e que as negativas do apelado levantaram ainda mais as suspeitas, reforçando a ideia de que não houve consentimento e voluntariedade.

Portanto, o presente caso é distinto daquele, não havendo incoerência entre ambos, mas tão somente pressupostos fáticos diversos.

Diante destes fatores, o reconhecimento da nulidade da prova decorrente da realização da busca e apreensão na residência do apelado e de todas aquelas que lhe são derivadas, nos termos do art. 157,
caput
e §1º do Código de Processo Penal, é medida imperiosa, pois as dúvidas acerca da voluntariedade mostram-se robustas a ponto de impedir a ratificação da atuação processual.

- Do pedido de condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Reconhecida a nulidade da prova produzida por ocasião da busca e apreensão no domicílio do apelado, subsiste nos autos a materialidade relativa à apreensão de drogas quando de sua abordagem.

Diz a acusação, que na data e horário dos fatos, uma guarnição da ROTAM estava em patrulhamento pela região do bairro CPA, nesta capital, quando foi abordada por populares que informaram que três indivíduos estavam em um veículo Honda/Fit, de cor vermelha, fazendo a entrega de drogas nas proximidades do miniestádio do CPA I.

Durante as rondas nas proximidades do local indicado, a guarnição policial localizou um veículo com as mesmas características informadas pelos populares, motivo pelo qual realizou sua abordagem e a revista pessoal nos ocupantes do veículo, os quais foram identificados como Rafael Santos Minetto (apelado), Wadillan dos Santos Custódio e Victor André Arruda Castro Filho.

No decorrer da abordagem, foi localizado com o apelado Rafael Santos Minetto (apelado) uma porção pequena e uma porção média de substância análoga à maconha e com Wadillan dos Santos Custódio uma porção pequena da mesma substância.

Segundo o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, tem-se que embora a abordagem realizada pelos policiais militares tenha tido êxito na apreensão de duas porções de drogas com o apelado, nenhum indicativo nos autos demonstra que o referido entorpecente destinava-se à comercialização ilícita.

A uma, porque o apelado e os demais ocupantes do veículo não foram flagrados realizado qualquer ato comercial ou de entrega de entorpecentes. A duas porque a condição de usuário do apelado está bem demonstrada, notadamente pelos documentos do ID 115549016 – pp. 319/329, inclusive por exame toxicológico.

A três porque a testemunha PMMT Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira informou:
“(...) Que estava de serviço no dia e em patrulhamento na região do CPA, onde próximo ao terminal, onde tem grande incidência de tráfico, no terminal do CPA 1, nos informaram que um veículo de cor vermelha estava fazendo movimentação de entorpecente ali; Que, de posse dessa informação, nós começamos a fazer rondas, e deparamos com ele lá próximo ao Ouro Fino; [...]Que a abordagem foi por conta de denúncia anônima; (...) Que quem solicitou foi populares que moram ali próximo à praça do CPA 1; (...) Que diziam que esse veículo tinha passado lá e estavam com droga; (...) Que a denúncia era que tinha droga no veículo;
”.

Ou seja, em juízo, a testemunha mencionou que a informação era de que havia drogas no veículo e não que estava sendo praticado o crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022